Tribunal: STF
Processo: ARE 1314362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 (MIL) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO. RUÍDO E ELETRICIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao interregno de 03/01/2005 a 15/01/2008 laborado Empresa Transnordestina, como eletricista e encarregado da elétrica, não deve ser reconhecidos como especial, uma vez que no PPP e no Laudo Técnico acostados ao processo, além de informar que o Autor estava submetido aos agentes agressivos ruído de 84 dB(A) e calor de 25,34ºC, em níveis inferiores aos limites previstos na legislação que rege a matéria, não consta o(s) período(s) de exposição ao agente perigoso eletricidade (tensão superior a 250 volts), como observado na sentença, "in verbis":
    "Já no período de 01/05/2007 a 15/01/2008, o requerente exercia mais atividades de supervisão de serviços de oficina, não havendo informação acerca de exposição a energia elétrica. Assim, a informação contida no campo "observação", ao final do PPP, de que o autor esteve exposição a tensão de 250V de modo habitual e permanente não é confirmada pelas demais informações contidas no PPP, especialmente levando-se em consideração a descrição das atividades exercidas por ele. Outro fato a se destacar é o de que a informação acerca da exposição do autor ao agente eletricidade não estar contida no local apropriado do PPP, no item de Registro Ambientais - Exposição a Fatores de Risco, onde foi especificada a exposição ao ruído e calor. Ademais, a referida informação é imprecisa não informando os períodos de exposição, fato que abala a sua veracidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente